Tribunal: STF
Processo: HC 193687
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Abi Antoun contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, no HC 596.868-PR.



    Aduz o impetrante, em síntese, que foi denunciado na ação penal 0038210-38.2015.8.16.0014 sob a acusação de prática de crimes de organização criminosa e corrupção passiva no âmbito da Receita Estadual do Paraná, cuja investigação foi batizada de Operação Publicano, em tramite na 3ª Vara Criminal de Londrina. 



    Afirma que ficou preso inicialmente do dia 11/06/2015 a 22/06/2015, quando o ministro Sebastião Reis concedeu a ordem no habeas corpus 327.564, substituindo a prisão cautelar por medidas cautelares alternativas. Acrescenta que, mediante comunicação ao juízo, foi ao Líbano em setembro de 2018, com passagem de volta para 6/10/2018, mas que por motivos de saúde não conseguiu retornar ao Brasil. 



    Sustenta que, mesmo apresentando laudos médicos que atestavam os fatos, teve sua prisão preventiva novamente decretada em 18/12/2018, com inclusão na difusão vermelha na Interpol. 



    O mandado de prisão foi cumprido em 2/7/2019, ocasião em que os documentos pessoais do paciente, incluindo seu passaporte, teriam sido apreendidos.



    Em 19.11.2020, deferi parcialmente a ordem para, liminarmente, suspender a eficácia da ordem de prisão preventiva e da inclusão do mandado na difusão vermelha na Interpol. (eDOC 28). 



    Em 7.12.2020, a defesa protocolou pedido de extensão da medida cautelar, em favor do mesmo paciente Luiz Abi Antoun, para que se suspendesse ordem de prisão preventiva expedida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba- PR, na ação penal 0007045-34.2019.8.16.0013. (eDOC 53). 



    Afirma que a última prisão preventiva, decretada em 05/04/2019, estaria fundamentada nos mesmos argumentos que compuseram a decisão atingida pela medida cautelar deferida nestes autos (eDOC 53, p. 3)



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, com cassação da liminar deferida (eDOC 61). 



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 68), declarando que a prisão preventiva do paciente seria necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Em 22 de fevereiro de 2021, neguei o pedido de extensão, mas concedi a ordem de ofício para determinar a suspensão da eficácia da prisão preventiva decretada na Ação Penal nº 0007045-34.2019.8.16.0013 bem como da inclusão do mandado na difusão vermelha (eDOC 69). 



    O Ministério Público Federal interpôs Agravo Regimental (eDOC 73). 



    A defesa informou que, após a concessão da liminar em habeas corpus, o paciente conseguiu regularizar sua situação perante a República do Líbano e retornou ao Brasil no dia 15 de abril de 2021(eDOC 76). 



    É o relatório.



    Decido.



    Compulsando os autos, transcrevo trechos dos decretos prisionais relativos às ações penais nº 38210-38.2015.8.16.0014 e 0007045- 34.2019.8.16.0013.



    “No entanto, o comportamento adotado pelo requerente demonstra ser, novamente, necessário o decreto de sua prisão preventiva, por novos fundamentos.



    Deveras, ao ausentar-se do país e dar demonstrações de que não pretende para cá voltar, ante os sucessivos adiamentos da viagem de retorno, sem justificações plausíveis, mesmo respondendo a processos-crimes neste juízo, inclusive com uma condenação em primeiro grau de jurisdição, e descumprindo medidas cautelares a ele impostas, o comportamento do requerido revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Como se vê, o requerido tem se abstraído da instrução das ações penais nas quais figura como réu, bem como descumprido restrições a ele impostas, a título de medidas cautelares diversas da prisão.



    Conquanto tenha comunicado a este juízo a respeito de sua viagem ao Líbano, a não observância, por ele, da data do retorno, com a permanência lá há aproximadamente três meses, evidencia sua evasão.” (eDOC 17)



    “Diante disso, considerando a estrema gravidade dos delitos imputados ao Investigado, tanto sob o aspecto econômico quanto social, entendo mais do que justificada a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para garantia da ordem econômica, com o fim de resgatar a confiança da população nas Instituições Públicas e reestabelecer as expectativas sobre as normas violadas e sobre o papel dos governantes, evitando, ainda, que a imagem do Poder Judiciário, já arranhada em razão da postura muitas vezes leniente frente à corrupção, venha a se desgastar ainda mais.



    (…)



    De acordo com as informações apresentadas pelo Ministério Público, após ser colocado em liberdade por decisão monocrática do STF em 14 de setembro de 2018, o investigado Luiz Abi Antoun fugiu para o Líbano - país que não ostenta acordo de extradição com o Brasil, com o claro propósito de se isentar do cumprimento de qualquer medida judicial eventualmente imposta, tendo em vista as diversas investigações criminais e ações penais em que figura, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. (...)



    Sendo assim, diante dos indícios razoáveis de que o Investigado esteja tentando se furtar da Justiça brasileira, entendo que a prisão preventiva de Luiz Abi Antoun também se faz necessária para a assegurar a aplicação da lei penal”. (eDOC 54)



    Extrai-se das decisões que o principal argumento para a decretação da prisão cautelar - sob a justificativa de garantia da ordem pública, da ordem econômica e garantia da aplicação da lei penal - seria a permanência ilegal do paciente em território estrangeiro. 



    Os decretos prisionais foram expedidos em 18/12/2018 e 05/04/2019. 



    De outro lado, consta dos autos que o acusado, tão logo foi possível, retornou ao território brasileiro em 15 de abril de 2021 (eDOC 76). 



    Ademais, não constam dos autos elementos informativos sinalizando para qualquer espécie de interferência do paciente na instrução criminal, nem mesmo para a presença do requisito da contemporaneidade.



    Importa destacar que, como se depreende do próprio ato coator (eDOC 17, p. 2), o paciente assim como diversos outros acusados da Operação Publicano, vinham observando as cautelares a ele impostas sem incidir em descumprimento, sempre comunicando a este juízo os deslocamentos para outras comarcas e a data de retorno. Assim, observado o contexto da ação penal respectiva, na qual foram impostas as medidas cautelares, em um primeiro momento, a mencionada viagem não apresentou nenhum caráter de evasão ou mesmo de descumprimento das medidas a ele impostas.



    Cabe observar, ainda, que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração (art. 316 do CPP). A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva.



    Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema, bem como que a presença do substrato empírico mínimo apto a lastrear o decreto prisional seja regularmente reafirmada, por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    No ponto, cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:



    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4.



    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.



    Assim, a reforma trazida pela Lei 13.964/2019 deu especial relevo para a necessidade de que a custódia seja fundamentada em elementos concretos que apontem para a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. 



    Destaco, a esse respeito, as lições de Nucci (Nucci, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado. 21.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022):



    “O fato novo é o que surge depois da prática do crime e emerge como surpresa, como ocorre quando uma testemunha importante para a apuração da infração penal é ameaçada caso preste depoimento; torna-se motivo relevante para a decretação da prisão preventiva. Espera-se que, tão logo o fato novo surja, a medida restritiva seja imposta. O fato contemporâneo é o existente ao tempo da prisão, que pode originar-se em época anterior, por ocasião do cometimento do delito e se mantém até o momento no qual o juiz impõe a prisão preventiva, como, por exemplo, a gravidade concreta do fato, associada aos antecedentes criminais do réu. O ponto é se evitar alicerçar a prisão cautelar em fato pretérito muito antigo, mesmo que se trate da prática de delito grave. “



    Transcrevo, também, o entendimento da Segunda Turma a respeito:



    Penal e Processual Penal. 2. Prisão cautelar. 3. Falta de demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ausência de contemporaneidade. 5. Paciente permaneceu em liberdade durante a instrução do processo. 6. Agravo do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (HC 180946 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 24-04-2020 PUBLIC 27-04-2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CAUTELAR DECRETADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, MUITOS ANOS DEPOIS DOS FATOS CRIMINOSOS. INVOCAÇÃO IMPRÓPRIA DA POSSIBILIADE DE EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PARA O DECRETO PREVENTIVO E, PORTANTO, NÃO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Embora os fatos imputados na ação penal sejam de extrema gravidade, o fundamento da custódia cautelar lastreado exclusivamente na preservação da ordem pública mostrava-se frágil, porquanto as condutas criminosas ocorreram entre 1997 e 1999, havendo um lapso temporal de mais de 18 anos entre a data da última prática criminosa e o decreto cautelar, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade. II – A prisão preventiva objeto destes autos, decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo somente em embargos de declaração na apelação, a partir de pedido formulado pela assistência da acusação, está ancorada em presunções tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos, o que, por si só, não evidencia o risco de reiteração criminosa. Precedentes. III – O tema alusivo à possibilidade de execução antecipada da pena, trazido pelo agravante, não foi utilizado no decreto de prisão preventiva e, portanto, não foi objeto de exame na decisão ora questionada. IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (RHC 165318 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14-08-2019)



    Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Prisão preventiva. 4. Crimes de corrupção e organização criminosa. Operação SOS/RJ. 5. Ausência de contemporaneidade e de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. 6. Possibilidade da substituição da prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP. Jurisprudência da Segunda Turma. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 170892 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe 12-05-2020)



    Assim, considerando que os decretos prisionais datam do final de 2018 e do começo de 2019, e diante da inexistência de qualquer fato novo ou contemporâneo apto a lastrear a necessidade da manutenção da prisão, mostra-se ilegal a manutenção da segregação cautelar do paciente.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar as ordens de prisão preventiva decretadas em desfavor do paciente nas ações penais nº 38210-38.2015.8.16.0014 e 0007045- 34.2019.8.16.0013, com a consequente exclusão do registro na difusão vermelha da Interpol. 



    Fica prejudicado o agravo regimental interposto (eDOC 73). 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente